Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido inicial para determinar a cobertura de tratamento domiciliar (home care) e condenar o plano de saúde ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve custear o tratamento home care; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em danos morais; (iii) examinar a possibilidade de redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não exaustivo, conforme alteração legislativa promovida pela Lei no 14.454/2022.
4. O tratamento home care é considerado extensão do tratamento hospitalar, sendo devido quando há cobertura da doença e prescrição médica.
5. A recusa administrativa ao tratamento domiciliar, sem justificativa técnica suficiente, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à extensão do dano, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da prevenção de condutas abusivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. O tratamento domiciliar prescrito por médico assistente deve ser custeado pelo plano de saúde, porque é extensão do tratamento domiciliar. 2. A negativa indevida de cobertura configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdão 1990994, 0729742-20.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 2041016, 0730805-80.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.